Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-30.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704130-30.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAIMUNDO SILVA DE JESUS D E S P A C H O A RPV em processamento foi expedida em novembro de 2018 (id 15623647, p. 8), tendo o Distrito Federal requerido vista dos autos em maio de 2019, “para conferência dos cálculos”, pleito atendido, com concessão de prazo de 10 dias úteis para manifestação. Contudo, a certidão da COORPRE, emitida em 17/02/2020 (cf. id 15623647, p. 20) dá conta de que não consta o depósito do valor requisitado nos autos, tendo sido intimado o ente Distrital para a comprovação do pagamento, no prazo de 20 (vinte) dias. Em vista dos problemas decorrentes da pandemia porque passa o mundo, com as restrições de toda ordem dela decorrente, inclusive quanto à regular atividade dos órgãos públicos, verifica-se a necessidade de reiteração da intimação. Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para comprovação do pagamento da RPV, no prazo de 20 dias, sob pena de sequestro do numerário respectivo. Quanto ao segundo parágrafo do Ofício da COORPRE (id 15623646), comunique a Secretaria ao referido órgão que, após o transcurso de todos os prazos mencionados na Portaria GPR no 227, de 06/02/2019, desta Corte, e na Resolução no 185, de 18/12/2013, do CNJ, fica autorizada a destruição dos autos físicos da RPV no RPV na. 2018.00.2.007011-8. Intime-se e oficie-se. Brasília, 23 de abril de 2020 03:26:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador